Tribunal: STF
Processo: HC 105897
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. As questões enunciadas nos presentes embargos declaratórios já foram examinadas e rejeitadas pelo acórdão embargado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



    3. Quanto à alegada falta de intimação dos impetrantes para fins de sustentação oral, o acórdão embargado demonstrou, expressamente, as razões de fato e de direito que impediriam um terceiro julgamento da causa. 



    4. Embargos não conhecidos.